Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707119-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JORGE ALBERTO ROCHA DE MENEZES RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO C DA SQN 206 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA RELATIVA À COBRANÇA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. ADMISSIBILIDADE (§ 4o DO ART. 966 DO CPC). ERRO INEXISTENTE. REQUISITOS À ANULAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Constata-se que a fundamentação utilizada na sentença revela clareza na apreciação das provas e aplicação das normas pertinentes ao caso e, além disso, atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada. 2. Nos termos do § 4o do art. 966 do CPC, é cabível ação que visa anular acordo para pagamento de taxas de condomínio cujo teor foi proposto pelas partes e apenas homologado pelo Juízo na fase de cumprimento de sentença da ação de cobrança. 3. Se inexistem elementos suficientes para afirmar que o apelante tinha uma errônea percepção sobre a natureza, as circunstâncias e os aspectos principais do acordo homologado em Juízo, não há que ser reconhecido vício de vontade, na modalidade erro, na formação do negócio jurídico. 4. Inexistente qualquer das hipóteses descritas no inciso II do art. 171 do Código Civil, incabível a anulação de acordo judicial homologado em Juízo por mero arrependimento posterior. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de valorizar adequadamente a prova colacionada, o que caracteriza deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 138 e 139, ambos do Código Civil, sustentando a nulidade do acordo, diante da existência de erro substancial por vício de vontade no momento da sua celebração, uma vez que não sabia que já havia pago o débito. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais; c) artigo 143 do CC, defendendo a possibilidade de, mantida a validade do acordo, corrigirem-se os cálculos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 1.013 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando o julgador adota fundamentação clara, objetiva e suficiente para embasar a sua decisão” (AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020) e, ainda, “reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1811669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2020). No que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). A propósito, veja-se também o AREsp 1600844/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 138 e 139, ambos do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que não se evidencia erro substancial na celebração do negócio jurídico, e acolher a tese recursal, demandaria o revolvimento de acervo fático-probatório e contratual dos autos, providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 143 do CC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004